Tribunal: CARF
Processo: 10215.900547/2012-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Vinícius Guimarães
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-19

Inteiro teor:
S3-C3T2
S3-C 3T2 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10215.900547/2012-97 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3302-010.774 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
28 de abril de 2021 Recorrente
Recorrente
SERABI MINERACAO S.A. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
PEDIDOS DE RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO E DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. SUJEITO
PASSIVO.
Em processos de ressarcimento, restituição e compensação, recai sobre o
sujeito passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a natureza, a
certeza e a liquidez do crédito pretendido. Não há como reconhecer crédito
cuja natureza, certeza e liquidez não restaram comprovadas por meio de
escrituração contábil-fiscal e documentos que a suportem.
Não há que se falar em violação a princípios jurídicos, entre os quais, aqueles
da verdade material, contraditório e ampla defesa, quando o tribunal
administrativo, ancorado na correta premissa de que sobre o sujeito passivo
recai o ônus da prova e na constatação de insuficiência de provas do direito
alegado, conclui pelo indeferimento da compensação declarada e afasta pedido
de diligência.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA
OU
PERÍCIA.
DESNECESSIDADE.
INDEFERIMENTO.
Descabe a realização de diligência ou perícia relativamente à matéria cuja
prova deveria ter sido apresentada já em manifestação de inconformidade.
Procedimentos de diligência e perícia não se afiguram como remédio
processual destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o
qual recai o ônus da prova.
NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade da decisão administrativa: (i) quando o ato
preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação, motivação e
caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às
determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando, no
curso do processo administrativo, há plenas condições do exercício do
contraditório e do direito de defesa, com a compreensão plena, por parte do
sujeito passivo, dos fundamentos fáticos e normativos da autuação; (iv) quando
a decisão aprecia todos os pontos essenciais da contestação.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10215.900547/2012-97
Fl. 1025
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.774 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.900547/2012-97

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinícius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Fl. 1026
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.774 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.900547/2012-97

Relatório
O processo versa sobre pedido de ressarcimento cumulado com declarações de
compensação, transmitidas por PER/DCOMP diversos, no qual o interessado indica créditos de
COFINS não-cumulativa, vinculados à exportação, atinente ao 2o trimestre de 2007.
Após a análise do pedido de ressarcimento e das declarações de compensação, foi
emitido despacho decisório, o qual não reconheceu o direito creditório pleiteado e não
homologou as compensações declaradas, pois o sujeito passivo, mesmo intimado, não apresentou
não apresentou Arquivos Digitais previstos na Instrução Normativa SRF no 86, de 22/10/2001,
em estrita conformidade com o ADE Cofis 15/01, compreendendo as operações efetuadas no
período de apuração indicado.
Em manifestação de inconformidade, o sujeito passivo sustentou que a exigência
de apresentação de arquivos digitais na forma do ADE no. 25/2010 não tem previsão legal para
períodos anteriores a sua vigência – observância da anterioridade e irretroatividade -, de maneira
que o despacho decisório se mostra nulo ao se basear no referido ato. Por fim, requereu a
conversão do julgamento em diligência para exame da escrituração contábil-fiscal e verificação
do crédito postulado.
O colegiado de primeira instância julgou improcedente a manifestação de
inconformidade.
Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, no qual reforça os
argumentos trazidos na manifestação de inconformidade, sustentando, em síntese,
(i)
preliminarmente: (a) a nulidade do despacho decisório, tendo em
vista a inaplicabilidade do art. 65, §1o da IN RFB no. 900/2008;
(ii)
no mérito: a suficiência dos créditos postulados, fato que deveria
ter sido verificado pela fiscalização através de diligência da
escrituração contábil-fiscal e da análise do DACON transmitido.
Nesse contexto, assinala que a fiscalização tem o dever de proceder
à realização de diligência a fim de verificar, pelo exame da
escrituração da recorrente, a exatidão das informações prestadas,
sob pena de violação dos princípios da verdade material e da
legalidade – expresso, no âmbito da legislação infralegal, pela regra
inscrita na parte final do art. 65 da IN RFB no. 900/2008. Postula,
então, pelo reconhecimento da anulação integral do despacho
decisório, tendo em vista a falta de motivação fática, baseando-se,
exclusivamente, na inobservância, pelo contribuinte, da entrega dos
arquivos digitais, sem promover as diligências necessárias. Junta,
ao recurso, documentação contendo notas fiscais de entrada e saída,
bem como os DACON. Postula, eventualmente, pela conversão do
julgamento em diligência, para a confirmação dos créditos
postulados.

Fl. 1027
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.774 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.900547/2012-97

Voto

Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos e requisitos de
admissibilidade para julgamento por esta Turma.

As matérias em discussão podem ser assim sintetizadas:
(i)
Em preliminar: a nulidade do despacho decisório.
(ii)
Quanto ao mérito: a suficiência dos créditos postulados.

Passo à análise de cada matéria.

PRELIMINAR

Com relação à nulidade do despacho decisório, a recorrente assinala que a
análise fiscal foi fundamentada no art. 65, §1o da IN RFB no. 900/2008, inaplicável, em sua ótica,
ao caso concreto, tendo em vista os princípios da irretroatividade, devido processo legal e
verdade material.
Os argumentos trazidos em sede recursal são, em essência, os mesmos que
aqueles trazidos em manifestação de inconformidade. O colegiado de primeira instância
apreciou, de forma minuciosa, as alegações do sujeito passivo, tendo trazido os fundamentos a
seguir transcritos para afastá-las (destaquei partes):

Quanto à motivação do Despacho Decisório, evidencia-se da análise do caso, fundada
na legislação que rege a matéria, que a empresa não atendeu à intimação, na sua
totalidade, para apresentação dos dados necessários à apreciação do seu suposto crédito,
não havendo como a contribuinte ter sucesso em sua pretensão creditória sob pena de
ser violada a moralidade administrativa já que o alegado crédito não foi comprovado.
Veja-se a motivação do ato administrativo:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, não foi
possível confirmar a existência do crédito indicado, pois o contribuinte, mesmo
intimado, não apresentou Arquivos Digitais previstos na Instrução Normativa
SRF no 86, de 22/10/2001, em estrita conformidade com o ADE Cofis 15/01,
compreendendo as operações efetuadas no período de apuração acima indicado.
(grifos nossos)
O litígio se estabeleceu na obrigatoriedade de a interessada apresentar os documentos
em meio digital, em estrita conformidade com o ADE Cofis 15/2001, e a existência de
normas que possibilitariam tal exigência e obrigaria a contribuinte à entrega nos estritos
termos contidos na intimação da autoridade fiscal.
Inicialmente a Lei n° 8.218, de 29 de agosto de 1991, conferiu à Secretaria da Receita
Federal a incumbência de estabelecer a forma de apresentação dos arquivos magnéticos
pelas pessoas jurídicas que utilizam sistemas de processamento eletrônico de dados para
registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar
documentos de natureza contábil ou fiscal. Repare-se:
LEI no 8.218, DE 29 DE AGOSTO DE 1991
Fl. 1028
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.774 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.900547/2012-97

Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento
eletrônico de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou
financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou
fiscal, ficam obrigadas a manter, à disposição da Secretaria da Receita Federal,
os respectivos arquivos digitais e sistemas, pelo prazo decadencial previsto na
legislação tributária. (Redação dada pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
(Vide Mpv no 303, de 2006)
§ 1o A Secretaria da Receita Federal poderá estabelecer prazo inferior ao previsto
no caput deste artigo, que poderá ser diferenciado segundo o porte da pessoa
jurídica. (Redação dada pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
§ 2o Ficam dispensadas do cumprimento da obrigação de que trata este artigo as
empresas optantes pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, de
que trata a Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996. (Redação dada pela Medida
Provisória no 2158-35, de 2001)
§ 3o A Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários para
estabelecer a forma e o prazo em que os arquivos digitais e sistemas deverão ser
apresentados. (Incluído pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
§ 4o Os atos a que se refere o § 3o poderão ser expedidos por autoridade
designada pelo Secretário da Receita Federal. (Incluído pela Medida Provisória
no 2158-35, de 2001)
Importa frisar, que os arquivos digitais prestam-se a exames, provas e conferências
relativas a tributos e contribuições em geral.
Com base no dispositivo acima destacado, a Receita Federal expediu a Instrução
Normativa SRF n° 86, de 22/10/2001, para tratar da matéria (antes cuidada em outros
atos, tais como a Instrução Normativa SRF n° 65, de 15/07/1993, e a Instrução
Normativa SRF n° 68, de 27/12/1995), conforme abaixo se vê:
Instrução Normativa SRF no 86, de 22 de Outubro de 2001
DOU de 23/10/2001
Dispõe sobre informações, formas e prazos para apresentação dos arquivos
digitais e sistemas utilizados por pessoas jurídicas.
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL no uso da atribuição que lhe
confere o inciso III do art. 209 do Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal, aprovado pela Portaria MF no 259, de 24 de agosto de 2001, e tendo em
vista o disposto no art. 11 da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, alterado pela
Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991, com a redação dada pelo art. 72 da
Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, resolve:
Art. 1o As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico
de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras,
escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam
obrigadas a manter, à disposição da Secretaria da Receita Federal (SRF), os
respectivos arquivos digitais e sistemas, pelo prazo decadencial previsto na
legislação tributária.
Parágrafo único. As empresas optantes pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Simples), de que trata a Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996 , ficam
dispensadas do cumprimento da obrigação de que trata este artigo.
Art. 2o As pessoas jurídicas especificadas no art. 1o, quando intimadas pelos
Auditores-Fiscais da Receita Federal, apresentarão, no prazo de vinte dias, os
arquivos digitais e sistemas contendo informações relativas aos seus negócios e
atividades econômicas ou financeiras.
Art. 3o Incumbe ao Coordenador-Geral de Fiscalização, mediante Ato
Declaratório Executivo (ADE), estabelecer a forma de apresentação,
documentação de acompanhamento e especificações técnicas dos arquivos
digitais e sistemas de que trata o art. 2o.
§ 1o Os arquivos digitais referentes a períodos anteriores a 1o de janeiro de 2002
poderão, por opção da pessoa jurídica, ser apresentados na forma estabelecida no
caput.
§ 2o A critério da autoridade requisitante, os arquivos digitais poderão ser
recebidos em forma diferente da estabelecida pelo Coordenador-Geral de
Fiscalização, inclusive em decorrência de exigência de outros órgãos públicos.
§ 3o Fica a critério da pessoa jurídica a opção pela forma de armazenamento das
informações.
Fl. 1029
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.774 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.900547/2012-97

Art. 4o Fica formalmente revogada, sem interrupção de sua força normativa, a
partir de 1o de janeiro de 2002, a Instrução Normativa SRF no 68, de 27 de
dezembro de 1995.
Art. 5o Esta Instrução Normativa entra em vigor na data da sua publicação,
produzindo efeitos a partir de 1o de janeiro de 2002.
Em consequência, foram especificadas as regras para apresentação dos arquivos através
do Ato Declaratório Executivo (ADE) Cofis no 15, de 2001, que segue transcrito:
Ato Declaratório Executivo COFIS no 15, de 23 de Outubro de 2001 DOU de
26/10/2001
(Alterado pelo Ato Declaratório Cofis no 55, de 11 de dezembro de 2009, e pelo
Ato Declaratório Executivo Cofis no 25, de 7 de junho de 2010)
Estabelece a forma de apresentação, a documentação de acompanhamento e as
especificações técnicas dos arquivos digitais e sistemas de que trata Instrução
Normativa SRF No 86, de 22 de outubro de 2001.
O COORDENADOR-GERAL DE FISCALIZAÇÃO , no uso da atribuição que
lhe confere o inciso IV do art. 213 do Regimento Interno da Secretaria da
Receita Federal, aprovado pela Portaria MF No 259, de 24 de agosto de 2001, e
tendo em vista o disposto no art. 3o da Instrução Normativa SRF No 86, de 22 de
outubro de 2001, declara:
Art. 1o As pessoas jurídicas de que trata o art. 1o da Instrução Normativa SRF No
86, de 2001, quando intimadas por Auditor-Fiscal da Receita Federal (AFRF),
deverão apresentar, a partir de 1o de janeiro de 2002, os arquivos digitais e
sistemas contendo informações relativas aos seus negócios e atividades
econômicas ou financeiras, observadas as orientações contidas no Anexo único.
§ 1o As informações de que trata o caput deverão ser apresentadas em arquivos
padronizados, no que se refere a:
I - registros contábeis;
II - fornecedores e clientes;
III - documentos fiscais;
IV - Comércio exterior;
V - controle de estoque e registro de inventário;
VI - relação insumo/produto;
VII - controle patrimonial;
VIII - folha de pagamento.
§ 2o As informações que Não se enquadrarem no
Parágrafo anterior deverão ser apresentadas pelas pessoas jurídicas, atendido o
disposto nos itens "Especificações Técnicas dos Sistemas e Arquivos" e
"Documentação de Acompanhamento" do Anexo único.
Art. 2o A critério da autoridade requisitante, os arquivos digitais de que trata § 1o
do artigo anterior poderão ser apresentados em forma diferente da estabelecida
neste Ato, inclusive em decorrência de exigência de outros órgãos públicos.
O Ato Declaratório Executivo Cofis no 25, de 07 de junho de 2010, assim dispõe:
Altera o anexo único do Ato Declaratório Executivo Cofis No 15, de 23 de
outubro de 2001.
O COORDENADOR-GERAL DE FISCALIZAÇÃO, no uso da atribuição que
lhe confere o inciso III do art. 290 do Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 125, de 04 de março de 2009, e
tendo em vista o disposto no art. 3o da Instrução Normativa SRF no 86, de 22 de
outubro de 2001, declara:
Art. 1o O Anexo Único do Ato Declaratório Executivo Cofis No 15, de 23 de
outubro de 2001, passará a vigorar com a nova redação constante no Anexo
Único deste Ato.
Art. 2o Permanecem inalteradas as demais disposições contidas no Ato
Declaratório Executivo Cofis no 15, de 23 de outubro de 2001.
Art. 3o Fica revogado o Ato Declaratório Executivo Cofis no 55, de 15 de
dezembro de 2009.
Art. 4o Este Ato Declaratório entra em vigor na data de sua publicação.
O que se extrai dos dispositivos acima transcritos é que a utilização de sistemas de
processamento eletrônico de dados para registrar negócios e atividades econômicas
ou financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou
fiscal implica em submissão às exigências previstas no art. 11 da Lei no 8.212, de
1991, e atos correlatos. Portanto, desde 1993, pelo menos, a Receita Federal vem
tratando sistematicamente da questão.
Fl. 1030
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.774 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.900547/2012-97

O Ato Declaratório no 25 altera o modelo do Anexo Único do ADE no15/2001.
Comparando os dois anexos, verifica-se que foi incluído o item 4.10-Arquivos
complementares – PIS/COFINS, de forma a permitir a verificação da correta apuração
do PIS e da COFINS.
Em paralelo, pela Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, a
autoridade da RFB de que trata o caput de seu art. 65 poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação do arquivo digital (matéria
posteriormente regulamentada pela Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de
novembro de 2012, art. 76). Repare-se:

Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008
DOU de 31/12/2008
Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como
determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito
passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração
contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
§ 1o Na hipótese de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins de que
tratam os arts. 27 a 29 e 42, o pedido de ressarcimento e a declaração de
compensação somente serão recepcionados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) após prévia apresentação de arquivo digital de todos os
estabelecimentos da pessoa jurídica, com os documentos fiscais de entradas e
saídas relativos ao período de apuração do crédito, conforme previsto na
Instrução Normativa SRF No 86, de 22 de outubro de 2001, e especificado nos
itens
"4.3
Documentos
Fiscais"
e
"4.10
Arquivos
complementares
PIS/COFINS", do Anexo Único do Ato Declaratório Executivo COFIS No 15, de
23 de outubro de 2001. (Incluído pela Instrução Normativa RFB no 981, de 18 de
dezembro de 2009) (Vide art. 3o da IN RFB no 981/2009)
§ 2o O arquivo digital de que trata o § 1o deverá ser transmitido por
estabelecimento, mediante o Sistema Validador e Autenticador de Arquivos
Digitais (SVA), disponível para download no sítio da RFB na Internet, no
endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>, e com utilização de certificado
digital válido. (Incluído pela Instrução Normativa RFB no 981, de 18 de
dezembro de 2009) (Vide art. 3o da IN RFB no 981/2009)
§ 3o Na apreciação de pedidos de ressarcimento e de declarações de
compensação de créditos de PIS/Pasep e da Cofins apresentados até 31 de
janeiro de 2010, a autoridade da RFB de que trata o caput poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação do arquivo digital de que
trata o § 1o, transmitido na forma do § 2o. (Incluído pela Instrução Normativa
RFB no 981, de 18 de dezembro de 2009) (Vide art. 3o da IN RFB no 981/2009)
§ 4o Será indeferido o pedido de ressarcimento ou não homologada a
compensação, quando o sujeito passivo não observar o disposto nos §§ 1o e 3o.
(Incluído pela Instrução Normativa RFB no 981, de 18 de dezembro de 2009)
(Vide art. 3o da IN RFB no 981/2009)
§ 5o Fica dispensado da apresentação do arquivo digital de que trata o § 1o, o
estabelecimento da pessoa jurídica que, no período de apuração do crédito, esteja
obrigado à Escrituração Fiscal Digital (EFD). (Incluído pela Instrução Normativa
RFB no 981, de 18 de dezembro de 2009) (Vide art. 3o da IN RFB no 981/2009)

Além da disciplina do caput do art. 65 da instrução retrocitada, o § 3o do mesmo ato
estabelece, especificamente no que tange aos pedidos de ressarcimento e às declarações
de compensação de créditos de duas contribuições – PIS/Pasep e Cofins –, apresentados
até uma data determinada – 31 de janeiro de 2010 –, que a autoridade competente
poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação do
arquivo digital de que trata o § 1o, transmitido na forma do § 2o, ou seja,
transmitido mediante o Sistema Validador e Autenticador de Arquivos Digitais
(SVA).
E mais, o § 4o, acima transcrito tem um comando de cumprimento obrigatório
dirigido aos contribuintes e à autoridade administrativa, de que será indeferido o
pedido de ressarcimento ou não homologada a compensação, quando o sujeito
passivo não observar o disposto nos §§ 1o e 3o.
Fl. 1031
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.774 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.900547/2012-97

Portanto, não há dúvida de que na hipótese de créditos a título de Contribuição
para o PIS/COFINS, o reconhecimento do direito creditório poderia ser
condicionado pela autoridade fiscal à apresentação de arquivo digital de todos os
estabelecimentos da pessoa jurídica, com os documentos fiscais de entradas e
saídas relativos ao período de apuração do crédito, conforme previsto na Instrução
Normativa SRF no 86, de 2001, especificado no Anexo Único do Ato Declaratório
Executivo COFIS No 15, de 23 de outubro de 2001.
A interessada alega que a exigência fiscal da apresentação dos arquivos digitais com as
alterações introduzidas pelo ADE Cofis no25/2010, para períodos anteriores a sua
vigência, é ilegal, por impor efeito retroativo a uma norma tributária.
Diferentemente do entendimento da interessada, aplica-se a legislação vigente à
época do procedimento administrativo quando esta institua novos critérios de
apuração ou processos de fiscalização, ampliado os poderes de investigação das
autoridades administrativas.
Trata o presente processo de restituição/compensação, e para apurar o valor do
pagamento indevido pleiteado pela interessada, a administração tem o poder/dever de
investigar a exatidão do crédito apurado pelo sujeito passivo.
Não há limitação temporal para investigar a exatidão do crédito pleiteado em processos
de ressarcimento, restituição ou compensação. Ou seja, ainda que o crédito se refira a
período já alcançado pela decadência, não passível de lançamento (auto de infração), a
autoridade fiscal tem o poder/dever de investigar a exatidão da apuração para fins de
determinar a liquidez e certeza do crédito pleiteado, podendo apurar nova base de
cálculo, e novos valores de tributo devido desde que essa alteração implique tão
somente a redução ou mesmo a anulação do crédito postulado pelo sujeito passivo.
Assim sendo, conclui-se que a autoridade administrativa poderia durante o
procedimento administrativo de verificação da certeza e liquidez do crédito
pleiteado no processo de restituição/compensação requerer a escrituração nos
moldes do ADE no 25/2010.
Lembre-se que, no caso específico dos pedidos de restituição, compensação ou
ressarcimento de créditos tributários, o contribuinte cumpre o ônus que a legislação
lhe atribui, quando traz os elementos de prova que demonstrem a existência do
crédito. Portanto, não cabe razão à contribuinte, posto que esta deixou de cumprir
a obrigação de apresentar a documentação exigida dentro do prazo legal, motivo
este suficiente para dar ensejo ao despacho decisório de indeferimento do direito
creditório e da não homologação de suas compensações.
Quanto à argumentação sobre a presunção da existência do crédito, impera nas
averiguações fiscais o Princípio da Verdade Material, mas, não há como buscar apoio
no citado Princípio, pois se verifica a impossibilidade de se analisar o direito
creditório em virtude da não apresentação dos arquivos digitais como solicitados
pela autoridade fiscal.
Não cabe ao contencioso administrativo, in casu, analisar documentos que não foram
disponibilizados à auditoria fiscal da RFB, documentos estes que foram omitidos à
autoridade competente para verificar os arquivos digitais solicitados, dentro do rito
próprio afeito ao procedimento fiscal de análise para o deferimento/indeferimento de
pedidos de compensação, restituição e ressarcimento.
Por fim, oportuno mencionar que essa instância de julgamento, consoante
expressamente disposto no art. 7o, IV e V, da Portaria MF no 341, de 2011, tem por
dever cumprir e fazer cumprir as disposições legais a que está submetido, além de
observar o entendimento da Receita Federal do Brasil expresso em atos normativos.
Escapa ao alcance do presente julgado, portanto, juízo acerca da pertinência dos atos
infralegais afetos à matéria expedidos pela Administração Tributária.
Por outro giro, como as disposições normativas em vigor gozam de presunção de
legalidade e constitucionalidade, resta à autoridade fiscal, na ausência de inquestionável
óbice, aplicá-las.
Portanto, considerando que o presente despacho decisório atendeu a legislação
reitora da matéria à época de sua emissão, conforme demonstrado acima, este
deverá ser mantido nos termos em que se encontra, devendo, pois, serem afastados
os pedidos da manifestante. Assim, nos termos do art. 18, caput, do Decreto no
70.235, de 1972, indefiro o pedido de diligência, por considerá-lo prescindível para
o julgamento da lide.
São precisos os fundamentos consignados no voto condutor do aresto recorrido,
de maneira que os adoto como razões suplementares de decidir no presente voto.
Fl. 1032
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-010.774 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.900547/2012-97

Como se vê dos excertos transcritos, há um arcabouço normativo, construído há
décadas, que regula a utilização de sistemas eletrônicos de dados para os registros contábeis-
fiscais, de negócios e de atividades dos diversos sujeitos passivos, impondo obrigações variadas
aos diversos atores. Nesse contexto é que foi editada a Instrução Normativa SRF no. 86/2001 e,
ainda, o Ato Declaratório Executivo (ADE) Cofis no 15, de 2001, especificando regras para
apresentação de arquivos digitais, tendo sido, mais tarde, este último ato, alterado pelo ADE no.
25/2010, o qual incluiu, no modelo do anexo único do ADE no. 15/2001, informações sobre
arquivos complementares para a correta apuração de PIS/COFINS.
Na esteira das alterações normativas ocorridas, a Instrução Normativa RFB no.
900/2008 determinou, como visto, através de seu art. 65, que a autoridade tributária poderia
condicionar o reconhecimento de direito creditório, no âmbito de pedidos de restituição,
ressarcimento, reembolso e compensação, à apresentação de documentos comprobatórios de
referido direito, inclusive de arquivos magnéticos, bem como poderia determinar a realização de
diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de verificar, mediante exame de
sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
Com a IN RFB no. 981/2009, foram introduzidos os §§ 1o ao 5o no referido art. 65
da IN RFB no. 900/2008, determinando que, na apreciação de pedidos de ressarcimento e de
declarações de compensação de créditos de PIS/Pasep e da Cofins apresentados até 31 de janeiro
de 2010, a autoridade fiscal poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório à
apresentação do arquivo digital de todos os estabelecimentos da pessoa jurídica, com os
documentos fiscais de entradas e saídas relativos ao período de apuração do crédito, conforme
previsto na IN SRF no. 86/2001, e especificado no Anexo Único do ADE no. 15/2001,
transmitido por SVA. Segundo o §4o do referido artigo, na recursa, por parte do sujeito passivo,
de observar o disposto nos parágrafos precedentes, será indeferido o pedido de ressarcimento ou
não homologada a declaração de compensação.
Foi com base em tais normas que foi exarado o despacho decisório. Com efeito,
compulsando o despacho decisório, observa-se que a autoridade fiscal não reconheceu o direito
creditório postulado nem homologou as compensações declaradas, uma vez que “não foi
possível confirmar a existência do crédito indicado, pois o contribuinte, mesmo intimado, não
apresentou Arquivos Digitais previstos na Instrução Normativa SRF no 86, de 22/10/2001, em
estrita conformidade com o ADE Cofis 15/01, compreendendo as operações efetuadas no
período de apuração acima indicado”.
Nesse caso, como bem assinalou a decisão recorrida, não há que se falar em
ofensa à anterioridade ou irretroatividade. Na verdade, a fiscalização se vale da legislação
vigente à época da análise dos pedidos de ressarcimento e declarações de compensação para
exigir a apresentação de arquivos digitais com as informações contábil-fiscais das contribuições
não-cumulativas. Lembre-se, nesse ponto, que as normas constantes do art. 65, §§ 1o ao 4o da IN
RFB no. 900/2008, introduzidas pela IN RFB no. 981/2009, e aquelas trazidas pelo ADE no.
25/2010, assumidas pela fiscalização, são normas procedimentais que instituem novos critérios
de apuração ou processos de fiscalização, facilitando a investigação e apuração, por parte da
autoridade tributária, da certeza e liquidez dos créditos de PIS/COFINS postulados pelo sujeito
passivo.
Em face de tal natureza procedimental, tais normas se aplicam perfeitamente ao
caso dos autos, visto que vigentes à época do procedimento fiscalizatório e da emissão do
despacho decisório, não tendo ocorrido qualquer violação à anterioridade ou irretroatividade das
leis.
Sublinhe-se, por fim, que não há nulidade ou invalidade na decisão administrativa
(a) quando o ato preenche os requisitos legais, apresentado motivação e caracterização dos fatos;
(b) quando inexiste qualquer indício de violação às determinações contidas no art. 59 do Decreto
70.235/1972; (c) quando, no curso do contencioso administrativo, há clara compreensão, por
parte do sujeito passivo, dos fundamentos da decisão administrativa, com plenas condições do
exercício do contraditório e do direito de defesa.
Fl. 1033
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-010.774 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.900547/2012-97

No caso concreto, todos esses requisitos foram contemplados, não havendo que se
falar em nulidade do despacho decisório.
Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.
MÉRITO
No mérito, o sujeito passivo defende a suficiência dos créditos postulados,
sustentando que a fiscalização deveria ter verificado, através de diligência da escrituração
contábil-fiscal e da análise do DACON transmitido, a subsistência dos créditos. Nesse contexto,
assinala que a fiscalização tem o dever de proceder à realização de diligência a fim de verificar,
pelo exame da escrituração da recorrente, a exatidão das informações prestadas, sob pena de
violação dos princípios da verdade material e da legalidade – expresso, no âmbito da legislação
infralegal, pela regra inscrita na parte final do art. 65 da IN RFB no. 900/2008.
Postula, então, pelo reconhecimento da anulação integral do despacho decisório,
tendo em vista a falta de motivação fática, baseando-se, exclusivamente, na inobservância, pelo
contribuinte, da entrega dos arquivos digitais, sem promover as diligências necessárias. Junta, ao
recurso, documentação contendo notas fiscais de entrada e saída, bem como os DACON.
Postula, eventualmente, pela conversão do julgamento em diligência, para a confirmação dos
créditos postulados.
Entendo que não assiste razão à recorrente quanto às alegações recursais. Explico.
Assinale-se, inicialmente, que tem absoluta razão a decisão recorrida quando
afirma que a não apresentação dos arquivos digitais solicitados pela autoridade fiscal
impossibilita a análise da certeza e liquidez do crédito pleiteado, ficando prejudicada a própria
aplicação da verdade material no procedimento de verificação do crédito.
De fato, não há qualquer sentido em se falar em ofensa à verdade material, à
legalidade ou devido processo legal, como pretende a recorrente, quando ela mesma se exime de
seu ônus de apresentar, no tempo e modo oportunos, os elementos de prova que possam
demonstrar a certeza e a liquidez do direito creditório que almeja ver reconhecido.
É de se lembrar que, no âmbito de pedidos de restituição, ressarcimento e
declarações de compensação, a demonstração da certeza e liquidez do crédito postulado se revela
fundamental, recaindo sobre o sujeito passivo o ônus da prova, a teor do que dispõe o art. 373 do
Código de Processo Civil.
Assim, não apenas no curso do procedimento fiscal, mas, sobretudo, em sua
manifestação perante o colegiado a quo, a recorrente deveria ter reunido todos os documentos
suficientes e necessários para a demonstração da certeza e liquidez do crédito pretendido, sob
pena de preclusão do direito de produção de provas documentais em outro momento processual,
em face do que dispõe o §4o do art. 16 do Decreto no. 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância
e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
Fl. 1034
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-010.774 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.900547/2012-97

Analisando o caso concreto, observa-se que o sujeito passivo se restringe a fazer
alegações, sem trazer, quer durante o procedimento fiscal, quer em sua manifestação de
inconformidade, documentos suficientes e necessários para sustentar seus argumentos.
A recorrente sustenta que seria dever da autoridade fiscal a realização de
diligência para apurar a escrituração contábil-fiscal e outros elementos para a análise do crédito
postulado. Apega-se, nesse caso, ao princípio da legalidade e ao suposto comando inserido no
art. 65 da IN RFB no. 900/2008.
No entanto, da leitura do referido artigo, depreende-se, claramente, que a
autoridade fiscal poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de
documentos comprobatórios, inclusive arquivos magnéticos, e, ainda, poderá realizar
diligências nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de verificar a exatidão das informações
prestadas.
Como se vê, num primeiro momento o art. 65 dispõe a possibilidade da
fiscalização condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de arquivos
digitais e outros documentos comprobatórios e, ainda, a possibilidade de ulterior diligência para
a averiguação das informações prestadas.
Ora, no caso dos autos, o sujeito passivo eximiu-se de prestar informações, em
especial, de apresentar os arquivos magnéticos com as informações das contribuições não-
cumulativas. Diante de tal fato, agiu acertadamente a fiscalização ao denegar o pleito do sujeito
passivo, tendo em vista que as informações iniciais fundamentais não foram prestadas.
Possivelmente, se as informações tivessem sido apresentadas pelo sujeito passivo,
a partir de uma primeira análise dos arquivos magnéticos entregues, a autoridade fiscal partiria
para um exame mais detido, requerendo outros elementos, como, por exemplo, escrituração
contábil-fiscal e documentos de suporte, ou mesmo para um procedimento de diligência na
empresa. Observe-se, nesse contexto, que a realização de diligência é apenas uma faculdade à
administração tributária para o adensamento e averiguação de informações anteriormente
prestadas, não se revelando um procedimento que tem o condão de suprir a inércia daquele sobre
quem recai o ônus de comprovar, com elementos suficientes e necessários, inclusive com
arquivos magnéticos, escrituração contábil-fiscal e documentos de suporte, seu eventual direito
creditório.
Assim, entendo que o procedimento fiscal revela-se escorreito.
Acrescente-se, ademais, que, ainda que não tenha ocorrido nenhuma das exceções
enunciadas no §4o do art. 16 do Decreto no. 70.235/72 – nem mesmo a recorrente se ocupou em
demonstrar que tenha se verificado qualquer uma das hipóteses de juntada posterior de provas -,
analisei os documentos apresentados juntos ao recurso voluntário, chegando à conclusão de que
não há provas suficientes para a comprovação do direito alegado pela recorrente. Explico.
No caso presente, a recorrente deveria ter apresentado, desde a manifestação de
inconformidade, elementos para comprovação dos seus créditos, como, por exemplo, os livros
Diário e/ou Razão - com termos de abertura e encerramento devidamente autenticados -,
suportados por documentação hábil que os lastreiem: a “escrituração mantida com observância
das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais” (RIR/99, art. 923).
Compulsando os documentos juntados ao recurso voluntário, observa-se que
compreendem Registros de Entrada e Saída e livro de Apuração do ICMS. Tais documentos não
são suficientes para a aferição da natureza e apuração da liquidez e certeza dos créditos
pretendidos. A recorrente deveria ter apresentado todos os seus registros contábeis, com a
apresentação dos registros no Diário ou Razão dos lançamentos nas contas que controlam os
créditos pretendidos, as contribuições devidas e mesmo as compensações pleiteadas, e, ainda, ,
dos documentos fiscais que suportam a escrituração contábil-fiscal.
Fl. 1035
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-010.774 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.900547/2012-97

Em suma, pode-se dizer que os elementos juntados apenas em sede recursal não
demonstram a necessária escrituração das operações atinentes (i) aos créditos pretendidos, (ii)
sua natureza, liquidez e certeza, (iii) e às próprias compensações litigiosas. O registro dessas
operações e os documentos que as suportam (como, por exemplo, notas fiscais) se mostram
fundamentais para a própria aferição e controle da certeza, liquidez e disponibilidade do direito
creditório pleiteado.
É de se lembrar que não há que se falar em violação de quaisquer princípios
jurídicos, entre os quais, aqueles da verdade material, do contraditório e ampla defesa, legalidade
ou em ausência de motivação fática, quando a autoridade fiscal ou o órgão julgador, ancorados
na correta premissa de que sobre o sujeito passivo recai o ônus da prova e na convicção de que
não foram juntadas provas suficientes, concluem pelo indeferimento do pedido de ressarcimento
e não homologa as compensações declaradas, afastando, ainda, eventual pedido de diligência.
Naturalmente, as autoridades administrativas e os órgãos julgadores podem,
eventualmente, determinar, a seu critério, diligências/perícias para esclarecimentos de questões e
fatos que julgar relevantes. Isso não significa, entretanto, que as autoridades fiscais e os órgãos
julgadores deverão partir para uma desregrada e inoportuna busca por elementos de provas que
deveriam ser trazidos pelo sujeito passivo no momento da impugnação.
Com efeito, existem regras claras que regulam a instrução e a preclusão
probatória, não cabendo ao julgador afastar regras postas em face de aplicação indevida, no caso
concreto, de eventuais princípios. A aplicação de princípios, como aqueles do formalismo
moderado, da verdade material, razoabilidade, legalidade, entre outros, não pode se dar às custas
do afastamento de regras postas que servem, em última instância, para a concretização de outros
princípios jurídicos valiosos – como, por exemplo, a razoável duração do processo e a segurança
jurídica.
Acrescente-se, ademais, que não há que se falar em cerceamento de defesa ou
violação do contraditório, verdade material ou legalidade, quando são franqueadas, ao sujeito
passivo, diversas oportunidades para apresentar os documentos aptos a comprovar suas
alegações.
No caso concreto, mesmo tendo o tribunal a quo expressamente consignado que o
sujeito passivo havia deixado de apresentar os elementos comprobatórios de seu eventual direito
creditório, o sujeito passivo se eximiu, em sede recursal, de apresentar escrituração contábil-
fiscal suficiente e necessária com documentos comprobatórios dos lançamentos nela registrados.
Nessa linha, entendo que o pedido de perícia ou diligência é descabido, devendo
ser rechaçado de plano. Diligência ou perícia não servem para suprir prova documental que o
próprio sujeito passivo deveria ter trazido aos autos em ocasião oportuna.

Diante de todas razões acima apresentadas, voto por rejeitar a preliminar suscitada
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 1036
DF CARF MF
Documento nato-digital